Tribunal: TJPA
Processo: 0014687-20.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL 1. PLEITO DE EXASPERAÃÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE - VETORES CIRCUNSTANCIAIS FAVORÃVEIS IN TOTUM QUE CREDENCIARAM A MANUTENÃÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL â INTELIGÃNCIA DO ART. 59 DO CPB In casu, estando a dosimetria da pena inserida no Ã¢mbito de discricionariedade do julgador, e a ela atrelada Ã s particularidades fÃ¡ticas do caso concreto e subjetiva do agente, entendo que o magistrado expÃ ́s idoneamente em sua fundamentaÃ§Ã£o os motivos ensejadores da manutenÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR GRAVE DANO Ã COLETIVIDADE. IMPROVIDO. A majorante do grave dano Ã coletividade (art. 12, I da Lei nÂº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegaÃ§Ã£o fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhÃ£o de reais), sem os pesados encargos. Tendo em vista o valor do imposto devido apurado nos AINFâs e inscrito em dÃvida ativa foi no montante de R$ 96.176,71, fora juros e multa, nÃ£o Ã© cabÃvel o reconhecimento da causa de aumento pleiteada. 3. PLEITO DE REPARAÃÃO DE DANO. TESE REJEITADA. Tratando-se a vÃtima de Pessoa JurÃdica de Direito PÃºblico, hÃ¡ a possibilidade de a Fazenda PÃºblica recuperar o dÃ©bito, mediante a inscriÃ§Ã£o em dÃvida ativa, por meio de execuÃ§Ã£o fiscal. Dessa forma, por descabida a fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo para a reparaÃ§Ã£o dos danos (artigo 387, inciso IV, do CÃ3d. Proc. Penal) na espÃ©cie, nego neste capÃtulo o pedido do recorrente, para evitar dupla condenaÃ§Ã£o. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 0014687-20.2016.8.14.0401
COMARCA: BELÉM.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: MOACY MONTEIRO COLARES (BRUNO PEIXOTO COLARES - OAB/PA 13.960).
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO MINISTERIAL 1. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
IMPOSSIBILIDADE - VETORES CIRCUNSTANCIAIS FAVORÁVEIS
IN TOTUM
QUE CREDENCIARAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CPB

In casu
, estando a dosimetria da pena inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, e a ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente, entendo que o magistrado expôs idoneamente em sua fundamentação os motivos ensejadores da manutenção da pena base no mínimo legal.
2.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR GRAVE DANO

À COLETIVIDADE. IMPROVIDO
. A majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Tendo em vista o valor do imposto devido apurado nos AINF¿s e inscrito em dívida ativa foi no montante de R$ 96.176,71, fora juros e multa, não é cabível o reconhecimento da causa de aumento pleiteada.
3.

PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANO. TESE REJEITADA.
Tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o débito, mediante a inscrição em dívida ativa, por meio de execução fiscal. Dessa forma, por descabida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (artigo 387, inciso IV, do Cód. Proc. Penal) na espécie, nego neste capítulo o pedido do recorrente, para evitar dupla condenação. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença prolatada às fls. 226/237 pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar
MOACY OLIVEIRA COLARES
, pela prática do crime capitulado no artigo
1º, I e II da Lei 8137/90
a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
sob o regime inicial
aberto,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

De acordo com a denúncia os acusados
MOACY OLIVEIRA COLARES
e MOACIR MONTEIRO COLARES (falecido), na condição de representantes, fundadores, controladores, cogerentes, coadministradores e corresponsáveis tributários da empresa contribuinte M.M.COLARES E CIA LTDA. perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012007510000071-6 as seguintes condutas: ¿O contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico. Omissão de saídas de mercadorias de acordo com levantamento fisco-contábil.¿

Segundo a denúncia, os crimes foram praticados durante os 24 meses dos anos de 2002 e 2003.

Certidão de inscrição em dívida ativa, realizada em 25/04/2007.

A denúncia foi recebida em 09/09/2016 (fls. 99), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença às fls. 226/237.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no intuito de majorar a pena base em patamar superior ao fixado na sentença e aumenta-la na fração de 1/3 em face da causa prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Requer ainda a determinação da reparação de danos a sociedade, conforme art. 91, I, do CPB, no valor atualizado a ser requerido pela SEFA ao final do julgamento.

Em sede de contrarrazões a defesa requer a manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 272/274).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de da lavra da Procuradora de Justiça Adélio Mendes dos Santos, às fls. 280/282, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que se julgou suspeita para atuar no presente caso. (fls. 284).

Após a devida redistribuição os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que condenou
MOACY OLIVEIRA COLARES
, pela prática do crime capitulado no artigo
1º, I e II da Lei 8137/90
a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
sob o regime inicial
aberto,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

O Ministério Público aponta que a decisão deve ser reformada para a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no intuito de majorar a pena base em patamar superior ao fixado na sentença e aumenta-la na fração de 1/3 em face da causa prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Requer ainda a determinação da reparação de danos a sociedade, conforme art. 91, I, do CPB, no valor atualizado a ser requerido pela SEFA ao final do julgamento.

Observa-se na sentença que o magistrado expôs sua fundamentação de forma escorreita e amplamente justificada, a que passo a expor:
CULPABILIDADE

A expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerada o terceiro substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP.
O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. O descrédito da conduta do réu, que é pessoa maior e capaz, porém, não merece um plus quanto a se aferir mais reprovabilidade
,
afora aqueles já previstos para o tipo em comento. De outro lado, não há se falar de desvalor sob ponto de vista da mera condição de empresário, considerada na acusação posição social elitizada e privilegiada, já que a lei é destinada aos representantes das pessoas jurídicas contribuintes, ou seja, se trata de crime próprio de empresário no âmbito tributário e, nesse sentido, agravar a pena pela condição social, econômica e privilegiada, o que hodiernamente se mostra até mesmo impróprio dada as condições econômicas do país, seria adotar critérios previstos no direito penal do inimigo. Cumpre também ressaltar, quanto a deter o réu amplas condições de possuir consciência da ilicitude, por sua posição na empresa e formação profissional, sendo, por isso, natural que se lhe exigisse conduta diversa. Não há que se falar, igualmente, em coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Tangente à CULPABILIDADE POR VULNERABILIDADE (ZAFFARONI), o processo não trouxe elementos concretos para essa aferição (exemplo: comprovada dificuldade financeira que ensejasse menos autonomia para a prática de um injusto), ainda que latente (essa) possibilidade em razão dos incrementos atuais da dura realidade econômica do País. De outro lado, no que se refere à provável premeditação (tese circunstancial também presente na acusação) não há elementos nos autos que assim a indiquem, para além da conduta realizada com a finalidade de pôr em prática a tipicidade prevista na lei 8.137/90. Nada, portanto, há a valorar aqui.
ANTECEDENTES: Não se aplica. Com efeito, inexiste registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso (STJ Súmula 444).
CONDUTA SOCIAL: Não foram coletados dados suficientes para valorar esse aspecto, não podendo, por isso, ser sopesado para fins de delimitação da pena.
PERSONALIDADE: Não existem nos autos elementos empíricos ou técnicos psicossociais relacionados à aferição da personalidade do agente e, de consequência, aspectos atados à sua autodeterminação, o que também reflete no alcance da culpabilidade, razão pela qual deixo de valorá-la para fins de parâmetro penal.
MOTIVOS: Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso, indicando tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. É abarcado pela culpabilidade, posto também refletir no grau do injusto praticado. O tipo, no caso, já pune o agente que visa o lucro, um maior ganho, assim, deixo de agravar por esse aspecto evitando a dupla punição, elaborando, assim, como elemento neutro.
CONSEQUÊNCIAS: Compõe também o grau do injusto, refletindo na culpabilidade. São os efeitos decorrentes do crime, como o exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política. Não são os efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.
CIRCUNSTÂNCIAS: Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime.

São elementos acidentais ou secundários, como o meio de execução; os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. Embora seja o crime em testilha de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8137/90, compreendo que assim já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal, além de também influir no grau de culpabilidade, já analisado. Nada, portanto, há a valorar aqui.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - Pode influir no maior ou menor grau do injusto, refletindo na culpabilidade. No caso, o ente estatal em nada concorreu de forma extraordinária para o resultado do crime. Nada há a incidir.

In casu
, o
decisum
recorrido consignou que não havendo circunstância judicial que justifique a aplicação da pena-base acima do patamar mínimo, logo, consequentemente, esta deveria ser estipulada em 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, estando a dosimetria da pena inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, e a ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente, entendo que o magistrado expôs idoneamente em sua fundamentação os motivos ensejadores da manutenção da pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o recorrente requer, o reconhecimento da majorante prevista no art. 12, inciso I da Lei 8137/90, considerando o grave dano à população.

A majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1[...] 4. Incide a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, caso a infração ocasione grave dano à coletividade.
De acordo com o TJRS e o STJ, há grave dano na sonegação de valor principal superior a um milhão de reais, descontados os juros e multas.
No presente, ao tempo da propositura da ação, o valor sonegado correspondia a mais de 3 milhões e 500 mil reais. Causa de aumento mantida. 5. [...] APELAÇÃO DO MP NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU G.R.J. PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70073433724, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 19/04/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ AFASTADA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA. CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE. PORTARIA N.º 320/PGFN. APENAS PARA VALORES SONEGADOS ACIMA DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). DESCABIMENTO.
PRÓPRIA PORTARIA QUE CONFERE TRATAMENTO ESPECIAL ÀS AÇÕES JUDICIAIS QUE DISCUTE VALORES ACIMA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. VALORES NOMINAIS SONEGADOS NO PATAMAR DE R$ 1.350.000,00. QUANTIA VULTOSA. DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem afastado a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, após eleger, objetivamente, um valor-limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), estabelecido no art. 2.º, inciso I, da Portaria n.º 320/PGFN, sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da demanda; é cabível a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença de primeiro grau, por não demandar o reexame de provas, vedado pela Súmula n.º 07/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o não recolhimento de vultoso montante de tributos configura grave dano à coletividade, justifica a aplicação da causa de aumento da pena estabelecida no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pelo fato de a quantia suprimida repercutir sobre a coletividade, destinatária da receita pública decorrente do pagamento de tributos. Precedentes.
3. No caso, está justificada a incidência no patamar mínimo da causa de aumento, prevista no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pois se apura a sonegação do valor de R$ 1.345.734,48 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que, acrescido dos consectários legais, alcança o montante de R$ 5.267.663,79 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).
4. Não é razoável o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que fixou o limite de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.º da Portaria n.º 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", dado que a própria Fazenda Nacional (art. 14 da citada portaria) confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados "grandes devedores" - que tenham em discussão valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1274989/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014)

Tendo em vista que
o valor do imposto devido apurado nos AINF¿s e inscrito em dívida ativa foi de R$ 96.176,71, fora juros e multa, não é cabível o reconhecimento da causa de aumento pleiteada.

Por fim, o magistrado reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena em 1/6, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CPB e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena carcerária substituída por duas penas restritivas de direito.

DA REPARAÇÃO DO DANO

Requer ainda a determinação da reparação de danos a sociedade, conforme art. 91, I, do CPB, no valor atualizado a ser requerido pela SEFA ao final do julgamento.

A sanção da reparação do dano encontra-se descrita no artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, que:"
art.
387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV-fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
".

Tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o débito, mediante a inscrição em dívida ativa, por meio de execução fiscal.
¿Crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva¿
A acusação postula a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo de reparação do dano ao erário, no caso o valor do imposto não recolhido, devidamente corrigido monetariamente. Entretanto, a Fazenda Pública, na qualidade de vítima do crime contra a ordem tributária, tem a possibilidade de recuperar os valores, mediante a inscrição em dívida ativa por meio de ação de execução fiscal. Sendo, assim, desnecessária a fixação de valor mínimo para reparação de danos, sob pena de incorrer em bis in idem. 3 - Apelo desprovido. Parecer desacolhido.¿ (TJGO - 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 430206- 80.2011.8.09.0175, Rel. Des.
Edison Miguel Da Silva Jr.
, Julgado em 01/08/2017, DJe 2333 de 22/08/2017)
¿APELAÇÃO CRIMINAL... CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA... REPARAÇÃO DE DANOS (CPP: ART. 387, IV). BIS IN IDEM. EXTIRPAÇÃO. Impositiva a exclusão de verba, fixada a título de reparação de danos, quando se trata de vítima pessoa jurídica de direito público, dada a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o prejuízo, mediante inscrição do débito na dívida ativa, evitando-se, assim, a possibilidade de dupla cobrança...¿
(TJGO - 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 102545-62.2006.8.09.0051,
Minha Relatoria
, Julgado em 16/08/2018, DJe 2582 de 05/09/2018)

Assim também, precedentes dos Tribunais Regionais Federais:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II e III, DA LEI 8.137/90... 9. Condenação da reparação de danos afastada. Isso porque, no caso, a condenação da reparação de danos imposta confunde-se com
o crédito tributário, revelando-se verdadeiro 'bis in idem', o que justifica seja afastada do édito condenatório.¿ (TRF-3ª Região, 1ª Turma, Apelação Criminal n. 00001233419994036104 SP, Rel. Des.
Valdeci dos Santos,
- julgado em 07/02/2017)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DA LEI 8.137/90... 5. Deixa-se de fixar o valor mínimo para a reparação civil do dano causado, consoante determinado no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei 11.719/2008), tendo em vista que, tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a
possibilidade de recuperação dos valores mediante a inscrição em dívida ativa, evitando-se, assim, a possibilidade de dupla cobrança.¿ (TRF - 4ª Região, 8ª Turma, Apelação Criminal n. 7101/RS 0003639- 07.2006.404.7101, Rel.
Artur César de Souza
, julgado em 15/12/2010, DJ de 11/01/2011)

Dessa forma, descabida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (artigo 387, inciso IV, do Cód. Proc. Penal) na espécie, nego neste capítulo o pedido do recorrente, para evitar dupla condenação.

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso

e nego-lhe provimento
, tudo nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.